Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-05.2018.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001166-05.2018.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), VIVIAN GONCALVES PEREZ - CPF: 980.646.811-20 (ADVOGADO), VALTER MARIO BERGAMASCO - CPF: 615.427.259-68 (AGRAVADO), ADRIELLY TAMARA CIUPAK - CPF: 030.344.301-40 (ADVOGADO), LADIR MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 041.696.819-83 (AGRAVADO), REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 024.852.641-39 (AGRAVADO), ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 020.328.841-60 (AGRAVADO), FABIANO JANTALIA BARBOSA - CPF: 023.982.647-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1001166-05.2018.8.11.0045

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICRED OURO VERDE MT

AGRAVADOS: VALTER MÁRIO BERGAMASCO, LADIR MONDARDO BERGAMASCO, REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO E ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da
Pas de Nullité Sans Grief
.

Deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar a substituição do Certificados de Depósitos Interfinanceiros – CDI, pela aplicação do INPC como índice de correção monetária nos contratos em discussão e que a repetição de indébito seja na forma simples, caso comprovado os valores eventualmente pagos a maior pelos recorridos na fase de liquidação, uma vez que foi proferida com amparo na legislação de regência e na jurisprudência do STJ e deste tribunal.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 1001166-05.2018.8.11.0045

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICRED OURO VERDE MT

AGRAVADOS: VALTER MÁRIO BERGAMASCO, LADIR MONDARDO BERGAMASCO, REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO E ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICRED OURO VERDE MT
,

contra a decisão monocrática que, na
ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário c/c Restituição de Indébito e Indenização
ajuizada por
VALTER MÁRIO BERGAMASCO, LADIR MONDARDO BERGAMASCO, REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO e ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO
, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, sustenta a agravante a inaplicabilidade da Súmula 568 do STJ e do artigo 932 do CPC/15, defendendo a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação cível, uma vez que este é autorizado apenas nas hipóteses em que o cenário for contrário à Súmula do STF; à acórdão proferido pelo STF ou STJ, em julgamento de recursos repetitivos; ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, o que, segundo entende, não é o caso dos autos.

No mais,
reedita os termos de suas razões de apelação quanto à suposta legalidade da utilização do CDI como critério de indexação em operações financeiras e dos juros moratórios fixados, e requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 25901451, pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 1001166-05.2018.8.11.0045

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICRED OURO VERDE MT

AGRAVADOS: VALTER MÁRIO BERGAMASCO, LADIR MONDARDO BERGAMASCO, REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO E ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICRED OURO VERDE MT
contra a decisão monocrática desta relatora que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela ora agravante em face de
VALTER MÁRIO BERGAMASCO, LADIR MONDARDO BERGAMASCO, REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO e ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO
, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICRED OURO VERDE MT
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário c/c Restituição de Indébito e Indenização ajuizada por
VALTER MÁRIO BERGAMASCO, LADIR MONDARDO BERGAMASCO, REGIS RICARDO MONDARDO BERGAMASCO e ROGER LUIZ MONDARDO BERGAMASCO
, para:

“a) DECRETAR a nulidade das cláusulas contratuais, preconizadas no âmbito das cédulas de crédito rural pignoratícia B21433212-3, B31431700-2, B31430360-8 e B31433392-2, e que: a.1) preveem a cobrança de juros de mora em percentual que extrapola o patamar de 1% ao ano; a.2) a cobrança de encargos financeiros segundo a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada pela Cetip S/A; a.3) preveem o ressarcimento das despesas de cobrança;

b) DECRETAR a nulidade das cláusulas contratuais, preconizadas no âmbito das cédulas de crédito bancário B41433948-5, B31433951-5 e B41438857-5, e que: b.1) preveem a cobrança de juros de mora em percentual que extrapola o patamar de 1% ao mês; b.2) a cobrança de encargos financeiros segundo a variação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada pela Cetip S/A; b.3) preveem o ressarcimento das despesas de cobrança;

c) DETERMINAR, no âmbito das cédulas de crédito rural pignoratícia B21433212-3, B31431700-2, B31430360-8 e B31433392-2, que o percentual de incidência de juros de mora se limite ao patamar de 1% ao ano;

d) DETERMINAR, no âmbito das cédulas de crédito bancário B41433948-5, B31433951-5 e B41438857-5, que o percentual de incidência de juros de mora se limite ao patamar de 1% ao mês;

e) RECONHECER a caracterização da mora do devedor;

f) CONDENAR a companhia requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que os requerentes efetivamente quitaram, fruto da cobrança indevida de juros moratórios, encargos financeiros (CDI) e despesas de cobrança da dívida e honorários de advogado, durante o período de inadimplência, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, DETERMINAR a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

g) INDEFERIR os demais requerimentos [...]” (ID nº 8844355)

No mais,
determinou as custas e despesas processuais de forma proporcional (pro-rata) e condenou ambas as partes a suportarem os honorários do patrono da parte adversa, no equivalente a 10% do valor da causa.

Em suma, defende a recorrente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de cooperativa, ou seja, sociedade de pessoas e não instituição financeira; defende a legalidade de todos os encargos contratados, em especial os juros remuneratórios, moratórios, a capitalização mensal dos juros, a utilização do Certificado de Depósito Intercambiário – CDI, como indexador monetário e cumulado com os demais encargos de mora, visto que foram livremente contratados devendo ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

No mais, alega que os apelados não fazem jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, tampouco danos morais e materiais, face à legalidade dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº 8844361, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Dos contratos

Em análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram sete (07) contratos de crédito com as seguintes especificações:

1º -
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº

B21433212-3

(ID nº8844297)
emitida em 22/06/2012, no valor de R$ 40.500,00, para pagamento em duas prestações, à taxa de juros remuneratórios de 6,25% ao ano, capitalizados e, para a hipótese de inadimplemento os seguintes encargos: a) “ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – Calculados com base na remuneração acumulada do CDI – Certificado de Depósito Intercambiário, apurada e divulgada pela CETIP S.A – Balcão Organizados de Ativos e Derivados, acrescida da taxa de 125,000000% [...] ao ano, correspondente a 6,992321% [...] ao mês; b) Multa de 2% e, c) honorários advocatícios extrajudiciais.

2º -
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº

B31433392-2

(ID nº 8844300) em 23/0/2013,
no valor de R$ 150.000,00, à taxa de juros remuneratórios de 5,50% ao ano, capitalizados e, para a hipótese de inadimplemento os seguintes encargos: a) “ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – Calculados com base na remuneração acumulada do CDI – Certificado de Depósito Intercambiário, apurada e divulgada pela CETIP S.A – Balcão Organizados de Ativos e Derivados, acrescida de juros a taxa de 125,000000% [...] ao ano, correspondente a 6,892321% [...] ao mês, calculados e capitalizados diariamente, com base na taxa proporcional diária ; b) Multa de 2% e, c) honorários advocatícios extrajudiciais.

3º -
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº

B31430360-8

(ID nº 8844299) em 23/04/2013,
no valor de R$ 350.000,00, à taxa de juros remuneratórios de 5,50% ao ano, capitalizados e, para a hipótese de inadimplemento os seguintes encargos: a) “ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – Calculados com base na remuneração acumulada do CDI – Certificado de Depósito Intercambiário, apurada e divulgada pela CETIP S.A – Balcão Organizados de Ativos e Derivados, acrescida de juros a taxa de 125,000000% [...] ao ano, correspondente a 6,892321% [...] ao mês, capitalizados [...]; b) Multa de 2% e, c) honorários advocatícios extrajudiciais.

4º -
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº

B31431700-2

(ID nº 8844298) em 22/03/2013, ,
no valor de R$ 300.000,00, à taxa de juros remuneratórios de 5,50% ao ano, capitalizados e, para a hipótese de inadimplemento os seguintes encargos: a) “ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – Calculados com base na remuneração acumulada do CDI – Certificado de Depósito Intercambiário, apurada e divulgada pela CETIP S.A – Balcão Organizados de Ativos e Derivados, acrescida de juros a taxa de 125,000000% [...] ao ano, correspondente a 6,892321% [...] ao mês, capitalizados [...]; b) Multa de 2% e, c) honorários advocatícios extrajudiciais.

5º -
Cédula de Crédito Bancário nº

B31433951-5

(ID nº 8844302) em 14/05/2014,
no valor de R$ 329.685,48, à taxa de juros remuneratórios de 1,75% ao mês e 23,14% ao ano, capitalizados mensalmente e, para a hipótese de inadimplemento os seguintes encargos: a) “A contar do vencimento originário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Intercambiário (CDI), apurada e divulgada pela CETIP S.A – Balcão Organizados de Ativos e Derivativos [...], mais juros efetivos anuais de 125,000015% [...]; b) Multa de 2% e, c) honorários advocatícios extrajudiciais.

.

6º -
Cédula de Crédito Bancário nº

B41433948-5

(ID nº 8844301) em 14/05/2014,
no valor de R$ 365.008,83, à taxa de juros remuneratórios de 1,75% ao mês e 23,14% ao ano, capitalizados mensalmente e, para a hipótese de inadimplemento os seguintes encargos: a) “A contar do vencimento originário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Intercambiário (CDI), apurada e divulgada pela CETIP S.A – Balcão Organizados de Ativos e Derivativos [...], mais juros efetivos anuais de 125,000015% [...]; b) Multa de 2% e, c) honorários advocatícios extrajudiciais.

7º -
Cédula de Crédito Bancário nº

B41438857-5

(ID nº 8844303) em 10/10/2014,
no valor de R$670.000,00, à taxa de juros remuneratórios de 1,00% ao mês e 12,68% ao ano, capitalizados mensalmente e, para a hipótese de inadimplemento os seguintes encargos: a) “A contar do vencimento originário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Intercambiário (CDI), apurada e divulgada pela CETIP S.A – Balcão Organizados de Ativos e Derivativos [...], mais juros efetivos anuais de 124,966706% [..c]; b) Multa de 2% e, c) honorários advocatícios extrajudiciais.

Sob alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora, ajuizaram a presente
ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário c/c Restituição de Indébito e Indenização
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro e indenização por dano moral.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Não procede a alegação da apelante de inaplicabilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese por se tratar de cooperativa ou impossibilidade de revisão do contrato pelo simples fato de a apelada ter pleno conhecimento dos índices contratados, porquanto já se encontra pacificado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que as cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-lhes as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do que prescreve a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. "Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297/STJ." (AgInt no AREsp 1361406/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 11/04/2019).

2. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1302248/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 05/08/2019)

Logo, encontrando-se a apelante sujeita às normas consumeristas, conclui-se que o princípio da autonomia da vontade que rege as relações contratuais e a regra do pacta sunt servanda sofre limitações, ante a possibilidade da revisão das cláusulas abusivas.

Dos juros remuneratórios

In casu
, os juros remuneratórios dos contratos em discussão são inferiores à taxa de 12% ao ano e foram mantidos pelo d. julgador singular conforme se observa do ID nº 8844355, in verbis:

“[...]. Por via de consequência, nesse diapasão de ideias, partindo do pressuposto de que a taxa de juros remuneratórios pré-estabelecida, no âmbito das cédulas de crédito bancário, não exprime margem/vantagem extremamente exacerbada e/ou excessiva, na exata medida em que vêm lastreada no risco inerente da operação, penso que os juros remuneratórios devem se limitar à discriminação materializada no corpo dos contratos bancários. ”

Logo, não deve ser conhecido o apelo neste ponto por falta de interesse, mostrando-se desnecessária qualquer discussão sobre a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, visto que os contratados foram mantidos.

Da Capitalização dos juros

O banco/apelante defende a aplicabilidade da capitalização dos juros no caso em questão.

Ao apreciar o feito, o i. magistrado singular assim se manifestou:

“Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, principalmente do teor dos documentos anexados nos eventos nº 13924570 – pág. 1/6, 13924637 – pág. 1/8, 13924613 – pág. 1/8, 13924669 – pág. 1/9, 13924718 – pág. 1/5, 13924738 – pág. 1/5 e 13924774 – pág. 1/7, denota-se que as partes celebraram cédulas de crédito rural pignoratícia (B21433212-3, B31431700-2, B31430360-8 e B31433392-2) e cédulas de crédito bancário (B41433948-5, B31433951-5 e B41438857-5), em que se definiu a incidência de juros remuneratórios, aplicando-se a regra de capitalização diária/mensal dos juros convencionados. Logo, diante desta moldura, havendo cláusula expressa nos contratos firmados, impõe-se o reconhecimento da regularidade da incidência da capitalização diária/mensal dos juros remuneratórios. ” (ID nº 8844355)

Como se nota, neste particular, também não deve ser conhecido o apelo por falta de interesse, haja vista que já atendido o pleito recursal de manutenção da capitalização de juros.

Dos encargos de mora

No caso, em todas as cédulas foram contratados os seguintes encargos para o caso de inadimplência: a) “[...] remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela CETIP S.A – Balcão organizado de Ativos e derivativos, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, mais juros efetivos anuais de 125,000015% capitalizados”; b) multa de 2%; c) despesas de cobrança de honorários advocatícios.

Sobre o CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, trata-se de índice de correção monetária divulgado pela Central de Registro, Custódia e Liquidação de Títulos do Bacen – CETIP, e sua aplicação não tem sido admitida pela jurisprudência, seja por força da Súmula 176/STJ, já que o fator de correção é unilateralmente definido pelo CETIP, seja ainda porque sua cobrança está cumulada com juros remuneratórios, ou com demais encargos moratórios.

Neste sentido:

Súmula 176/STJ. “É nula a clausula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CDI NO CÁLCULO DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – FIXAÇÃO PATAMAR LEGAL – SUCUMBÊNCIA PROPORÇÃO ADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É impositiva a inadmissibilidade de cláusula contratual em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, que prevê remuneração pela Taxa CID (Certificados de Depósitos Interbancários) divulgada pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, em afronta ao preceituado pela Súmula 176 do STJ. 2. Os juros de mora nos CONTRATOS bancários deve observar o percentual de 1% (um por cento) a.m., a teor da Súmula 379 do STJ; devendo a cláusula que se revela abusiva ser afastada.3. A proporção da sucumbência resta mantida, considerando-se não apenas o aspecto quantitativo dos pedidos formulados, decorrente do número de cláusulas controvertidas, mas também o qualitativo em relação ao impacto da REVISÃO no CONTRATO. ”
(TJMT – Nº 0015416-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 14/05/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE E DE CRÉDITO FÁCIL ATM - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ADEQUAÇÃO PELO INPC - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – MULTA DE 2% - LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão.

A capitalização diária de juros deve vir pactuada de forma expressa e clara no contrato, uma vez que implica em vantagem exagerada da instituição financeira em prejuízo do consumidor.

“O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula nº. 176 do STJ. Assim, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC. (...)”(TJMT – Rac 35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018)

Não cabe prevalecer a cobrança de correção monetária pelo CDI mais juros de 125,000000% ao ano, visto que não foram fixados em valor autorizado por lei, sendo aviltantes e suplantando o que acolhe na legislação vigente.

Ocorre a descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. ”
(TJMT – RAC nº 0038617-64.2016.8.11.0041- Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgado em 04/12/2018, publicado no DJE 11/12/2018)

Ademais, de se destacar que a referida taxa (CDI), além de atualizar o valor da moeda, também remunera o capital, não se caracterizando, propriamente, como índice de correção monetária.

Destarte, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, deverá incidir, ao caso, o INPC, pelo que merece retificação a sentença nesse aspecto, visto que afastou o CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro como índice de correção monetária, mas foi omissa quanto à fixação pelo INPC.

Quanto aos juros moratórios, o percentual de 125,000015% ao ano é largamente desproporcional para com a realidade econômica pátria. Isto porque, conforme consta dos contratos (IDs nºs 8844297, 8844300, 8844299, 8844298, 8844302, 8844301 e 8844303), a inadimplência também enseja o acréscimo de aplicação de multa contratual de 2% sobre o saldo devedor – o que corresponde a uma dupla sanção.

Ou seja, mesmo em se mantendo a decisão singular quanto a este ponto, a mora já ensejaria uma cobrança de 1% ao mês sobre o saldo devedor, acrescida de correção monetária e quando da liquidação, mais a multa contratual de 2% - o que onera sobremaneira o débito principal.

Assim, a punição à mora, se atendida a pretensão da apelada quanto aos juros moratórios, seria largamente desproporcional à realidade econômica, equidade e boa-fé nas relações de consumo.

Deveras, é justo que haja uma punição à inadimplência a fim de se privilegiar o consumidor em dia com suas obrigações e desestimular o descumprimento do pactuado. No entanto, tal punição não pode ser exagerada a ponto de compelir o devedor a uma situação de crescente endividamento, face à impossibilidade de arcar com prestações em muito excedentes aos valores originalmente pactuados.

Há que se punir a inadimplência, mas não se pode permitir que se condene o consumidor à crescente insolvência e falência pessoal.

Nesse particular, a sentença deve ser mantida para que se limitem os juros moratórios ao percentual de 1% ao ano, nas Cédulas de Crédito Rural Pignoratícia nºs. B20433212-3, B31433392-2, B31430360-8 E B30431700 e 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano nas Cédulas de Crédito Bancário nºs B41433948-5, B41433951-5 e B41438857-5, todas c/c multa de 2%, durante o período de inadimplemento, haja vista que se encontra dentro dos parâmetros legais, especialmente de acordo com o que prevê o artigo 52, § 1º do CDC.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISÃO CONTRATUAL – CARTÃO DE CRÉDITO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO ABUSO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS- AFASTADA- ENCARGOS DE MORA -
REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA PARA 1% AO MÊS
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADA - VIABILIDADE – ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES LITIGANTES NA MESMA PROPORÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]. Merece reforma a sentença para se fixar o juros moratórios em 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano c/c multa de 2%, durante o período de inadimplemento. [...].”
(TJMT – RAC. 32992/2018, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2018, publicado no DJE 13/07/2018)

Da repetição do indébito e/ou compensação (dano material)

No que tange à repetição de indébito em
dobro
, em razão da cobrança indevida de encargos pela instituição bancária, o decisum merece parcial reforma.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”.

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...]
4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro,
quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a
repetição de indébito na forma simples
, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”
(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

Portanto, merece retificação a sentença em relação à repetição do indébito que deverá ser efetivada de
forma simples
, caso comprovado
os valores eventualmente pagos a maior pela recorrente na fase de liquidação.

Do dano moral

Neste particular, descabem maiores consideração, posto que não houve nenhuma condenação da apelante à indenização por dano moral, pelo que não se conhece deste item.

Da verba de sucumbência.

Verifica-se, na sentença prolatada, que o Juiz a quo, determinou a sucumbência de forma recíproca, nos termos do artigo 86, caput, do CPC/15 quanto às custas processuais e condenou ambas as partes a suportarem os honorários do patrono da parte adversa, no equivalente a 10% do valor da causa.

Como não houve nenhuma alteração circunstancial no julgado, não há falar-se em readequação da verba sucumbencial.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático
ao recurso tão somente para d
eterminar a substituição do Certificados de Depósitos Interfinanceiros – CDI, pela aplicação do INPC como índice de correção monetária nos contratos em discussão e que a
repetição de indébito seja na forma simples
,
caso comprovado
os valores eventualmente pagos a maior pelos recorridos na fase de liquidação.

P. I. C.

Cuiabá, 07 de outubro de 2019.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

Pois bem.

Da alegada violação à Sumula 568 do STJ, bem como ao artigo 932, V, do CPC/15

Estabelece o artigo 932, incisos IV e V, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
[...]. ”

Por sua vez, o artigo 1.011, inciso I, do CPC/15

“Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:

I – decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V.”

Comentando os citados dispositivos, nos esclarece
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
,
in verbis
:

“
Cabimento do recurso e extensão dos poderes do relator
. Na verdade, o dispositivo legal comentado dixit minus quam voluit. O sistema permite ao relator, como juiz preparador do recurso de competência do colegiado, que decida como entender necessário, de acordo com a prova dos autos e o seu livre conhecimento motivado (CPC 371). Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do tramite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito, sempre sob controle do colegiado a que pertence, órgão competente para decidir, de modo definitivo, sobre a admissibilidade e mérito do recurso. O relator pode conceder a antecipação dos efeitos a serem obtidos no recurso (“efeito ativo” ou rectius, “tutela provisória recursal”), conceder efeito suspensivo ao recurso, conceder liminar em tutela de urgência, não conhecer do recurso (juízo de admissibilidade), negar provimento a recurso e dar-lhe provimento (juízo de mérito). Qualquer que seja a decisão do relator, porque interlocutória (CPC 203 § 2º), é recorrível por meio do agravo interno do CPC 1021. O cabimento do agravo interno existe para todas e quaisquer decisões do relator, porque essa impugnabilidade decorre do CPC 1021, sendo irrelevante sua previsão ou não no regimento interno dos tribunais, que é a norma administrativa, portanto, infralegal.”

Provimento
. O relator pode dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante do próprio tribunal ou de tribunal, bem como acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos ou de assunção de competência. Esse poder é faculdade conferida ao relator, que pode, entretanto, deixar de dar provimento ao recurso, colocando-o em mesa de julgamento pelo órgão colegiado. O texto normativo autoriza o relator, enquanto juiz preparador do recurso, a julgá-lo pelo mérito, em decisão singular, monocrática, sujeita a gravo interno para o órgão colegiado (CPC 1021. O dispositivo comentado se aplica ao relator de qualquer tribunal e de qualquer recurso. ”

(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor
. 16ª ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 1978 e 1980)

Ainda, quanto à possibilidade de julgamento monocrático do caso, imperioso ressaltar o teor da Súmula nº 568 do eg. STJ, ao dispor que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
” (STJ – Corte Especial – Súmula 568 – j. 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

No caso, não procede a alegação da agravante de que a decisão recorrida contraria o entendimento e a orientação do STJ, porquanto, conforme acima mencionado, encontra-se totalmente embasada na jurisprudência deste Tribunal, consoante estabelece o artigo 932, incisos IV e V, do CPC/15.

Ademais, de se destacar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados. Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual. ”

(TJMT – RAI nº 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)

Na hipótese, não há sequer alegação de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, apenas simples irresignação recursal sem qualquer crítica pontual devidamente fundamentada.

E mais, ainda que houvesse alegação de prejuízo e, eventualmente se cogitasse em falar na nulidade da decisão monocrática recorrida, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o julgamento pelo colegiado, como ocorre no presente Agravo Interno, é suficiente para sanar qualquer vício do julgado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ”
(STJ – 6ª Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2.
A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 –
grifei
).

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APELO NÃO CONHECIDO – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

2- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no REsp 1573013/SE - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - julgado em 16/08/2018 - DJe 23/08/2018). ”
(TJMT – AGRAVO REGIMENTAL Nº 0002955-73.2015.8.11.0041, Rl. Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, publicado no DJE 24/04/2019)

Portanto, ausente a alegada violação à Sumula 568 do STJ, bem como ao artigo 932, V, do CPC/15, em virtude do julgamento monocrático do recurso de apelação em discussão, neste tópico não prospera a irresignação da agravante.

Por fim, no que tange aos outros argumentos do presente agravo, quais sejam, a suposta legalidade da utilização do CDI como critério de indexação em operações financeiras e dos juros moratórios fixados, se destacar que a parte agravante se limitou a reiterar os fundamentos das razões do apelo, o que é vedado pelo artigo 1.021, § 3º, do CPC/15.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020